Tribunal: CARF
Processo: 11080.731593/2017-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE 1996. STF.
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária (Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo Tribunal Federal). Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.731593/2017-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.073 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MANPOWER STAFFING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2017
DECISÃO DEFINITIVA DE MÉRITO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM REPERCUSSÃO GERAL.
As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática
dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17 DO ART. 74 DA LEI No 9.430, DE
1996. STF.
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736, Supremo
Tribunal Federal). “Procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade
do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996” (Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 4905/DF, Supremo Tribunal Federal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.731593/2017-80
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra 101-015.773 – 7a TURMA/DRJ01, Sessão
de 21 de julho de 2022, que julgou improcedente em parte a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo:
Trata o presente processo de impugnação em face da “NOTIFICAÇÃO DE
LANÇAMENTO No NLMIC - 1985/2017 MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA” de fl. 02 no montante de R$ 112.332,84 referente à aplicação da
multa isolada de 50% sobre o valor do crédito objeto de Declarações de Compensações
não homologadas, com fundamento no § 17, do artigo 74, da Lei no 9.430, de 1996. A
análise do direito creditório foi realizada nos autos do processo no 10880- 906625/2014-
86.
(...)Na peça de defesa de fls. 10 a 15, apresentada em 11/12/2017 (‘Termo de
Solicitação de Juntada’ de fl. 08), a signatária, Sra. Beatriz Rodrigues Bezerra - OAB/SP
no 296.679, defende, em apertada síntese, que não cabe a aplicação da multa em virtude
da pendência do julgamento definitivo do processo administrativo de crédito no
10880.906625/2014-86 que versa a respeito da manifestação de inconformidade
interposta em face da decisão que denegou a totalidade da compensação requerida pelo
contribuinte, conforme exposto a seguir:
(...)Pelo despacho de fl. 134 o processo foi encaminhado para esta instância de
julgamento; porém retornou em sede de diligência para unidade de origem do processo
a fim de que fossem anexados aos autos os regular(es) instrumento(s) de mandato(s) que
confere(m) poder(es) para que a signatária da peça de defesa de fls. 10/15 pudesse
postular e apresentar defesa administrativa em nome do contribuinte interessado
(Despacho no 101-000.002 – 7a TURMA/DRJ01 de fls. 136 a 139).
Em atenção a essa diligência a unidade de origem proferiu o despacho de fl. 141
informando que a defesa foi assinada digitalmente pelo procurador do contribuinte,
retornando em seguida os autos para esta instância julgadora:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Tendo em vista que a Impugnação, às folhas 8-132 foi assinada digitalmente pelo
procurador, conforme demonstra o Termo de solicitação de juntada, folha 8, retorno o
presente processo a esta DRJ para prosseguimentos necessários.
A 7a TURMA/DRJ01 julgou improcedente em parte a manifestação de
inconformidade, retificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes
moldes:
O litígio em exame é decorrente da discordância do contribuinte quanto ao lançamento
da multa isolada no percentual de 50%, com fulcro no disposto no § 17, art. 74, da Lei
no 9.430, de 1996, incidente sobre os débitos declarados nos PER/DCOMP listados no
anexo de fl. 03 da “NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 1985/2017
MULTA POR COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA” de fl. 02.
Da multa aplicada
A Lei no 9.430, de 1996 assim dispõe a respeito da multa aplicada na autuação no
percentual de 50%:
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

(...)
Com efeito, tem-se que a hipótese de incidência da obrigação tributária que origina o
lançamento da multa de ofício em questão é a não-homologação dos débitos
confessados nas declarações de compensações apresentadas pelo contribuinte.
Do protesto pela nulidade da autuação
Na defesa apresentada, a impugnante requer, sem nenhuma razão, a nulidade da multa
imposta de ofício por entender que é “totalmente prematura sua aplicação”.
Com efeito, em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa do inciso
LV, art. 5o, da Constituição Federal, tem-se como dispositivo legal aplicável no âmbito
da Administração Tributária o Decreto no 70.235, de 1972, que versa a respeito do
processo administrativo fiscal e do julgamento do contencioso.
Consoante o art. 59, desse Decreto no 70.235, somente se pode cogitar de declaração de
nulidade do ato administrativo de lançamento quando o ato tiver sido lavrado por agente
incompetente (art. 59, inciso I) ou, quando a preterição do direito de defesa se der em
uma fase posterior à lavratura do ato pela autoridade fazendária (art. 59, inciso II).
(...)
Observa-se inclusive que no caso em litígio o contribuinte autuado, uma vez
cientificado, apresentou tempestivamente e regularmente em 11/12/2017 a sua peça de
defesa combatendo com plena clareza os pontos da autuação.
Salienta-se que se equivoca a defesa ao requerer a nulidade da autuação pelo fato de não
haver ainda um julgamento definitivo do processo administrativo de crédito no
10880.906625/2014-86. Com efeito, tal falta não obsta em absoluto a imposição e nem
afasta o lançamento da multa combatida no presente processo; ao contrário, impõe-se
cabível e necessário com vistas a prevenir a decadência do direito potestativo do fisco
de efetuar o lançamento.
Assim, por tudo exposto concluo que é completamente incabível o protesto apresentado
pela causídica do contribuinte para que seja declarada a nulidade da autuação
(...)
Conclusão Portanto, em face do exposto, considerando que a Notificação de
Lançamento foi lavrada em estrita obediência aos dispositivos legais que regem a
matéria, voto para que seja rejeitada a nulidade suscitada na defesa e, no mérito, seja
julgada improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido na
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 1985/2017.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário basicamente requerendo a alteração do julgado pelo seu provimento, além de
suscitar preliminar conexão processual e de decadência.

Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
PRELIMINAR DE CONEXÃO
Destaca-se a priori, que a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, traz a
alegação de conexão, nos seguintes termos:

(...)2.3. Conforme se denota do trecho do v. Acórdão recorrido acima colacionado, o
valor mantido em primeira instância no processo administrativo 10880.906625/2014-
86, que serve como base de cálculo da presente autuação, é objeto de Recurso
Voluntário interposto pela ora Recorrente.
2.4. Ou seja, o valor que embasa a presente autuação ainda não é um valor definitivo,
pois, caso o Recurso Voluntário interposto no processo no 10880.906625/2014-86 seja
provido, será reconhecida a legitimidade do crédito de Saldo Negativo de IRPJ, que são
suficientes para homologar as compensações declaradas, tornando inconteste a
ilegitimidade das multas isoladas neste exigidas.
2.5. Sendo assim, obrigatório se faz o julgamento conjunto do presente Recurso
Voluntário e do Recurso Voluntário interposto nos autos do Processo Administrativo no
10880.906625/2014-86, visto que o resultado desse interferirá diretamente na conclusão
do presente caso.
(...)2.7. Deste modo, constata-se que, ao mínimo, deve ser reconhecida a conexão do
presente processo com o processo administrativo no 10880.906625/2014-86 processos,
de modo que, devem ser julgados em conjunto.
Nesse sentido, por concordar integralmente com os fundamentos utilizados pelo
Acórdão recorrido, me sirvo da permissão do art. 59, parágrafo 3o do RICARF, para reproduzir
na integra os termos da rejeição da preliminar de conexão suscitada, in verbis:
Salienta-se que se equivoca a defesa ao requerer a nulidade da autuação pelo fato de não
haver ainda um julgamento definitivo do processo administrativo de crédito no
10880.906625/2014-86. Com efeito, tal falta não obsta em absoluto a imposição e nem
afasta o lançamento da multa combatida no presente processo; ao contrário, impõe-se
cabível e necessário com vistas a prevenir a decadência do direito potestativo do fisco
de efetuar o lançamento.
Assim, por tudo exposto concluo que é completamente incabível o protesto apresentado
pela causídica do contribuinte para que seja declarada a nulidade da autuação.
Do cabimento da exigência fiscal
(...)No caso exame nos autos, verifica-se que, a rigor, o Despacho Decisório que ensejou
a multa do presente processo no 11080.731593/2017-80 foi objeto de manifestação de
inconformidade pelo contribuinte nos autos do processo administrativo no
10880.906625/2014-86 e, que essa manifestação de inconformidade foi julgada
Fl. 205
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

improcedente em decisão colegiada proferida em 10/03/2015, conforme Acórdão no 12-
73.544, pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio
de Janeiro-RJ.
Esse acórdão está sendo combatido em sede de Recurso Voluntário apresentado junto ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), onde atualmente o processo no
10880.906625/2014-86 se encontra para julgamento.
Portanto, considerando que foi mantida em 1a instância a decisão quanto à
não homologação da compensação declarada no PER/DCOMP listado no anexo da
“NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO No NLMIC - 1985/2017 MULTA POR
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA”, cabível, nos termos da legislação
pertinente à matéria, a manutenção da aplicação da multa de que trata o art. 74, § 17, da
Lei no 9.430, de 1996.

Assim, nos termos acima expostos, rejeito a preliminar de conexão.

PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Ressalta-se ainda, que a recorrente, em sede de Recurso Voluntário, traz a
alegação de decadência, nos seguintes termos:

2.8. Conforme se depreende dos autos, o v. acórdão recorrido entendeu que o
lançamento da multa ora exigida é plenamente cabível e necessário, para evitar a
decadência do direito do Fisco em efetuar o lançamento dos valores ora exigidos.
2.9. Todavia, referido entendimento mostra-se totalmente equivocado, conforme se
passará a demonstrar.
2.10. Como cediço, o contribuinte que apurar crédito passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a
quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
2.11. Para tanto, o prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação, ou seja, da data da transmissão do PER/DCOMP, conforme determina o
artigo 74, §5o da Lei 9.430/1996, in verbis:
(...)
2.13. Ocorre que, no presente caso é possível verificar que a Recorrente transmitiu a
PER/DCOMP no 17704.33549.150812.1.7.02-4850 em 15 de agosto de 2012.
2.14. Ademais, a Recorrente declarou a compensação por meio das DCOMPs no
39963.70355.130411.1.3.02-5572 e no 16062.52053.140311.1.3.02-2054, em 13 de abril
de 2011 e 14 de março de 2011, respectivamente.
2.15. Contudo, somente em 17 de novembro de 2017 a Recorrente foi notificada da
presente Notificação de Lançamento, de modo que, o prazo de 05 anos para lançamento
da multa já havia sido superado, não restando dúvidas de que os valores ora exigidos
estão decaídos.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

(...)2.19. Nesse cenário, depreende-se do presente processo administrativo que a
notificação se refere a pedido de ressarcimento realizado em 15 de agosto de 2012, e
que a notificação da lavratura da autuação deu-se em 17 de novembro de 2017,
ultrapassando o prazo de cinco anos estipulado na legislação.
2.20. Deste modo, não resta dúvida que os débitos oriundos da multa de 50% sobre o
valor do débito objeto de declaração de compensação não homologada estão decaídos.
(...)2.22. Assim, deve o v. acórdão recorrido ser reformado, para que seja reconhecida a
decadência do débito ora exigido, cancelando integralmente a presente cobrança.

O recorrente alega que o lançamento da multa, em 13/11/2017 (data da ciência do
Auto de Infração), seria decadente, uma vez que sua compensação ocorreu em 15/08/2012 e, por
isso, aplicada em lapso superior aos 5 (cinco) anos previsto no §5o, art. 74, da Lei no 9.430/1996:
“O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco)
anos, contado da data da entrega da declaração de compensação”.
Entretanto, o prazo da multa por compensação não homologada não se confunde o
prazo para a homologação da compensação determinado no §5o, art. 74, da Lei no 9.430/1996.
No caso das multas, a regra geral de contagem do prazo decadencial de
lançamento é estabelecida no artigo 173, I, do CTN, verbis:
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Portanto, o termo inicial de contagem do prazo decadencial da multa é 01/01/2013
(primeiro dia do exercício seguinte ao que o lançamento da multa poderia ter sido efetuado) e o
termo final, 5 anos após, portanto, em 31/12/2018.
Como o lançamento foi efetuado em 13/11/2017, ele não é decadente, portanto,
rejeito a preliminar de decadência.

MÉRITO
O propósito recursal se trata de Notificação de Lançamento de "Multa Isolada por
Compensação Não Homologada".
No entanto, a matéria objeto do presente processo que é a aplicação da "Multa
Isolada por Compensação Não Homologada" foi objeto de decisão definitiva em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral, cuja previsão de aplicação para o presente processo
encontra amparo no Anexo II do Regimento Interno do CARF prevê:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal;
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
No que se refere à decisão do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral: “É
inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com aptidão
para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função teleológica
repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da sanção, sem quaisquer
considerações de índole subjetiva acerca do animus do agente, representaria imputar
ilicitude ao próprio exercício de um direito subjetivo público com guarida
constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o art. 74,
§§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que tenha indeferido
seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação de compensação
tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o que não
impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário considerando a
dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo Plenário do
STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste, uma vez que
somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa isolada, isto é, do
valor do crédito objeto de declaração para o montante do débito. Nesse sentido,
permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do direito
de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal nas
duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no processo
administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao exercício de suas
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o dispositivo precitado não se
mostra razoável na medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a
insatisfação simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à compensação
tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada por um juízo
concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da boa-fé em sua
dimensão objetiva. Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar
eventual abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Portanto, o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema
736, foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em
23.05.2023 fixando a tese no sentido de que “é inconstitucional a multa isolada prevista em lei
para incidir diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária” (§ 17 do art. 74 da
Lei no 9.430, de 1996).
Em relação à decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF
proferida pelo Supremo Tribunal Federal tem-se que:
Ementa
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS.
MULTA ISOLADA. LEI 9.430/96. LEI 12.249/2010. LEI 13.097/2015. IN RFB
1.717/2017. PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei 9.430/96,
alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei 13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de forma
definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não homologação
de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-fé, falsidade, dolo ou
fraude, por violar o direito fundamental de petição e o princípio da proporcionalidade. 5.
Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996 –
incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem como do inciso I
do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por arrastamento.
Decisão
O Tribunal, por maioria, conheceu parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgou procedente
o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de 2010, alterado pela Lei
13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a inconstitucionalidade do inciso
I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 2.055/2021.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

Nessa esteira, a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF foi julgada pelo
Supremo Tribunal Federal em 18.03.2023 com publicação ocorrida em 18.05.2023 que “julgou
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27
de dezembro de 1996”.
Não se pode perder de vista, que os méritos das respectivas decisões vinculantes
exaradas no Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 (arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 – Código de Processo Civil) e na Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no 9.868, de 10 de
novembro de 1999) encontram-se inteiramente esgotados no âmbito do Supremo Tribunal
Federal.
No que diz respeito ao Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
796.939/RS, Tema 736, é adequado afirmar que não há norma jurídica vigente que autorize a
exigência do crédito tributário a título de multa de isolada por compensação não homologada de
débitos tributários.
A Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4905/DF (art. 102 da CRFB e Lei no
9.868, de 10 de novembro de 1999) teve certificado acórdão/decisão transitado em julgado em
26/05/2023 e o Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 796.939/RS, Tema 736 teve
certificado acórdão/decisão transitado em julgado em 20/06/2023.
Assim, os referidos julgados são definitivos atinentes inconstitucionalidade do §
17 do art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, portanto atraem a aplicação da hipótese
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF determina que os membros das turmas de
julgamento do CARF afastem dispositivo de Lei considerado inconstitucional pelo E. STF, em
julgamento de caso submetido ao regime de repercussão geral (artigo 1.036 do CPC) conforme já
transcrito.
DISPOSITIVO
Assim, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito, por não remanescer suporte
legal para manutenção da exigência do crédito tributário a título de multa isolada por
compensação não homologada de débitos tributários objeto do lançamento de ofício, conheço do
Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.073 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.731593/2017-80

Fl. 211
DF CARF MF
Original